Tribunal: STF
Processo: Rcl 61087
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SUPERVENIENTE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 8012535-43.2019.8.05.0000, sob a alegação de má-aplicação do Tema 784 da Repercussão Geral.



    O Estado da Bahia, autor, informa ter celebrado na origem termo de ajuste de conduta na origem, o qual beneficiará o ora réu (doc. 41). Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente